Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-49.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700714-49.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DE PAIVA BORELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se as partes sobre o julgamento do Recurso ID n.o 60847087. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora